Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-17.2020.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS. FIXAÇÃO JUDICIAL DO DÉBITO COM CESSAÇÃO DA MORA E SEUS EFEITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CONSECTÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial fundada em nota promissória.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu a execução pela satisfação da obrigação, art. 924, II, do CPC, diante da transferência à exequente da quantia depositada na conta judicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se foi correta a extinção da execução pela satisfação da obrigação ou se ainda é possível rediscutir a incidência de juros de mora e correção monetária após decisão judicial que, ao fixar o valor do débito com base em planilha atualizada, determinou a cessação dos encargos moratórios a partir daquela data, sem impugnação da exequente.
III – Razões de decidir
4. Na decisão em que foi deferida a penhora mensal de 10% do salário mensal da devedora, até quitação do débito, o Juízo de origem fixou o valor devido com base em planilha atualizada apresentada pela exequente, determinando a cessação da mora e dos respectivos encargos a partir da respectiva data-base.
5. A referida decisão não foi objeto de impugnação pela exequente, ensejando a preclusão sobre a matéria e a vedação de rediscussão, art. 507 do CPC.
6. O Tema no 677/STJ pressupõe a incidência de encargos conforme previstos no título executivo, não se aplicando quando houve delimitação expressa em decisão preclusa.
7. Comprovada a satisfação da obrigação nos termos definidos judicialmente, impõe-se a extinção da execução. Mantida a r. sentença.
IV- Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 507, 924, II, e 1.012; CC, art. 395
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 677.